Tribunal: TJBA
Processo: 0301131-46.2019.8.05.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Recurso em Sentido Estrito n.º 0301131-46.2019.8.05.0004 – Comarca de Alagoinhas/BA

Recorrente: Felipe do Nascimento Pereira

Defensor Público: Dr. Eduardo Saback

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Samara M. V. de Oliveira

Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA

Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (
ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL
).
PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. INACOLHIMENTO.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA A SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO POPULAR.
INOCORRÊNCIA DE MERO TESTEMUNHO DE “OUVIR DIZER”. TESTEMUNHA QUE PRESENCIOU
RELATO DA PRÓPRIA VÍTIMA ANTES DE VIR A ÓBITO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. VALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO. INALBERGAMENTO. NÃO DEMONSTRADA A MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA ALUDIDA QUALIFICADORA. MATÉRIA A SER DISCUTIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. IMPERATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA
.
PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA.

RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Felipe do Nascimento Pereira, por intermédio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – Narra a exordial acusatória,
in verbis
(ID
S
. 103168798/103168800)
:
“No dia 13 de outubro de 2014, por volta de 00h30min, na Rua Jequié, s/n, bairro Cruzeiro dos Montes, nesta cidade de Alagoinhas, os denunciados, utilizando-se de uma arma branca tipo faca e agindo em comunhão de esforços e desígnios e com evidente animus necandi, mataram JALISSON DOS SANTOS CRUZ, causando-Ihe as lesões descritas no laudo de exame de necropsia de fls. 24/25 e que que foram a causa da morte por "lesão cortante do coração". Conforme esclarecido no Inquérito epigrafado, os denunciados e

a vitima encontravam-se em frente à residência desta ingerindo bebidas alcoólicas, sendo que no horário acima indicado, eles agrediram esta com uma faca tipo peixeira, que estava na posse do denunciado EVERSON. Mortalmente ferida, a vítima ainda conseguiu entrar no imóvel em que residia com a família, vindo a óbito no local. Antes, porém, confirmou aos presentes que os denunciados foram os autores da agressão, sendo que EVERSON a atacou enquanto o denunciado FELIPE a segurava.
O
s denunciados evadiram-se do distrito da culpa, razão pela qual não foram interrogados para declinarem a motivação do ato. De qualquer modo, considerando que antes da agressão todos estavam ingerindo bebidas de forma amistosa, é certo que a vitima foi surpreendida pelos denunciados, dificultando ou mesmo impossibilitando qualquer ato de defesa. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia FELIPE DO NASCIMENTO PEREIRA e EVERSON MAGALHÃES DOS SANTOS como incursos no art. 121, § 2°, inciso IV (mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), do Código Penal, pugnando pela deflagração de processo criminal, com o recebimento da denúncia, a citação dos denunciados para apresentarem resposta à acusação, a realização dos demais termos processuais de acordo com o rito processual pertinente e, ao final, a procedência da ação penal para pronunciar os réus nos termos da presente inicial acusatória
”.
(sic).

Saliente-se que o processo em comento foi desmembrado tão somente em relação ao corréu Felipe do Nascimento Pereira, oriundo dos autos nº 0301785-72.2015.8.05.0004, nos quais a ação penal prosseguiu apenas contra EVERSON MAGALHÃES DOS SANTOS.

III – Irresignado, o Pronunciado interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID. 103171587), postulando a Defesa, nas razões recursais (ID. 103171593), a despronúncia, sob a alegativa de inexistência de indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia do recorrente por homicídio qualificado, argumentando que a acusação se apoia exclusivamente em testemunhos indiretos (“ouvir dizer”), sem qualquer testemunha ocular que tenha presenciado a suposta participação do acusado no crime. Aduz, ainda, a inaplicabilidade do princípio do
in dubio pro societate
, por não possuir assento constitucional e não poder suprir lacunas probatórias relevantes, defendendo que eventual dúvida deve ser resolvida em favor do réu, à luz da presunção de inocência. Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao fundamento de que houve prévia discussão e ingestão conjunta de álcool entre os envolvidos, circunstâncias incompatíveis com ataque sorrateiro ou inesperado. Por fim, pleiteia a revogação da prisão preventiva, sustentando ausência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares, já que o fato ocorreu em 2014 e a prisão somente foi cumprida em 2025, sem notícia de reiteração delitiva, além de sustentar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

IV – A tese defensiva acerca da despronúncia não merece acolhimento. Sabe-se que a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, o Julgador analisará se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415 do referido diploma legal que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414 do CPP).

V – Na situação sob exame, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados nos elementos probatórios colhidos nos autos, em especial, o Auto de Exibição e Apreensão (ID. 103168813), com a entrega dos pertences da vítima que foram recolhidos no local do crime; a Certidão de Óbito (ID. 103171119); o Laudo de Exame Necroscópico (IDs. 103171124 e 103171125), atestando que a vítima Jalisson dos Santos Cruz faleceu em decorrência de lesão cortante no coração causada por arma branca; bem como a prova oral colhida em sede inquisitorial e judicial, sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413 do CPP.

VI – Apesar das alegações defensivas, acerca dos indícios de autoria, verifica-se que os elementos informativos coligidos no inquérito policial guardam amparo nas declarações das testemunhas do rol da acusação ouvidas em contraditório judicial, cabendo destacar, conforme pronúncia, os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Na instrução judicial, Agostinho Bíblico dos Santos (padrasto da vítima) declarou que estava bebendo com Jalisson, Felipe e Everson/Ivo no dia do fato, relatando que os três passaram o dia ingerindo bebida alcoólica juntos. Narrou que, após uma discussão ocorrida durante um aniversário, seu enteado saiu para buscar vinho e, cerca de meia hora depois, retornou correndo, gravemente ferido, vindo a morrer em seu colo. Segundo afirmou, a vítima declarou que “Ivo furou” e que Felipe o segurou durante as facadas, mencionando que havia duas perfurações, uma “na boca do coração” e outra nas costas. Disse que foram encontrados no local um boné atribuído a Everson/Ivo e um capote relacionado aos envolvidos. Também relatou comentários de que os acusados tinham envolvimento com drogas e que fugiram após o crime. Indicou que a discussão teria ocorrido por causa de uma mulher que os três desejavam namorar. (ID. 103171268 e PJE Mídias).

VII – Ouvida em juízo, Jacinara dos Santos Cruz (irmã do ofendido) relatou que, na noite dos fatos, estava bebendo com Jarlison, Felipe e Ivo/Everson em frente à residência da família, tendo ido ao bar com o irmão comprar vinho. Segundo afirmou, Jarlison comentou que Ivo havia pedido papel de cigarro e batido em uma porta. Disse que, posteriormente, entrou em casa para dormir e viu os três descendo a rua juntos, sendo que depois acordou com o irmão já esfaqueado dentro do quarto. (ID. 103171268 e PJE Mídias). No mesmo sentido, Juscelia Alves dos Santos (mãe da vítima) afirmou que Jarlison estava bebendo com Felipe e Ivo/Everson em frente à sua residência na noite do crime e que, já de madrugada, ele entrou em casa dizendo apenas “minha mãe, me furaram”, caindo logo em seguida gravemente ferido. Aduziu que foram encontrados um boné atribuído a Ivo e o agasalho da vítima em um imóvel próximo ao local do crime, onde havia sangue. A testemunha negou que o filho tivesse envolvimento com drogas ou antecedentes criminais e declarou desconhecer a motivação do homicídio. Por sua vez, a testemunha Maria de Fátima relatou que, no dia do aniversário de sua mãe, vizinha da vítima, Jarlison estava presente na confraternização e que Felipe e Ivo/Everson permaneceram do lado de fora da casa, conversando com ele. Disse que foi dormir e, já de madrugada, ouviu gritos da mãe da vítima pedindo socorro, ocasião em que constatou que Jarlison havia sido morto. (ID. 103171268 e PJE Mídias).

VIII – Posto isto, impende ressaltar que não se descura acerca da atual orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que
“
é incabível a pronúncia do réu fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e não confirmados em juízo ou em testemunhos indiretos cuja fonte não é apontada ou, se indicada, não confirma o que havia dito
.” (STJ - AgRg no AREsp: 2163868 MG 2022/0207688-8, Data de Julgamento: 18/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022). Observa-se, contudo, que o que é inadmitido

são os testemunhos baseados em boatos e comentários (o chamado
hearsay testimony),
os quais não possuem carga probatória suficiente para levar o acusado ao Tribunal do Júri, o que, como visto, não é o caso dos autos.

IX – Na hipótese vertente, não se está diante de mero testemunho de “ouvir dizer”, fundado em boatos anônimos ou fonte inidentificável, hipótese rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mas sim de relatos prestados em juízo por testemunhas que reproduziram declarações diretamente atribuídas à própria vítima, proferidas imediatamente após a agressão e antes de seu óbito, indicando nominalmente os agentes responsáveis e a dinâmica da ação criminosa.
Com efeito, a testemunha Agostinho narrou que Jalisson, já gravemente ferido, afirmou que “Ivo furou” e que Felipe o segurou, circunstância que se amolda precisamente ao entendimento firmado pelo STJ no AgRg no REsp 2.132.646/SP, segundo o qual não há falar em
hearsay testimony
quando a prova oral reproduz manifestação identificada da própria vítima acerca dos fatos delituosos, especialmente em contexto de imediatidade temporal e corroborada por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

X – O art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, estabelece que “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Nesse viés, em linha oposta à aduzida pela Defesa, nota-se do exame dos autos que os indícios de autoria autorizadores da pronúncia não se encontram apoiados unicamente em depoimentos colhidos no inquérito policial, tampouco em testemunhos de “ouvir dizer”, mas, ao revés, emergem de todo conjunto probatório amealhado, especialmente da prova oral produzida em Juízo, que confirma o quanto colhido em sede preliminar.

XI – Logo, diversamente do quanto aduz a Defesa, é de se constatar que o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade delitiva e fornece indícios suficientes de autoria a corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como a escolha da narrativa que lhes pareça mais verossímil, sendo vedado ao Tribunal de Justiça subtrair-lhes a competência, de forma cabal e prematura.

XII – Quanto ao pedido de exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal, incabível o seu acolhimento. Conforme doutrina e jurisprudência assentes, as qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, em flagrante contrariedade com a prova dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, o que não ocorre na hipótese em testilha. Mostra-se viável, ao menos em tese e em sede de juízo de admissibilidade da acusação, a incidência da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, haja vista a existência de elementos indiciários no sentido de que a vítima foi surpreendida pelos acusados enquanto todos ingeriam bebida alcoólica de forma amistosa, sem notícia de confronto prévio imediato que lhe permitisse antever a agressão. Os depoimentos colhidos indicam que Jalisson estava na companhia dos denunciados momentos antes do crime, tendo inclusive descido a rua com eles pouco antes de ser esfaqueado, circunstância que evidencia possível ataque súbito e inesperado.

XIII – Soma-se a isso a narrativa de que um dos agentes teria segurado a vítima enquanto o outro desferia as facadas, dinâmica que, em tese, reduziu significativamente qualquer possibilidade concreta de reação ou defesa. Destarte, existindo suporte probatório mínimo apto a demonstrar a plausibilidade da qualificadora, sua exclusão nesta fase processual se revelaria inadmissível, por demandar aprofundado exame fático-probatório reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Inclusive, ao requerer a incidência da aludida qualificadora por ocasião das alegações finais, o
Parquet
assim aduziu: “De acordo com o conjunto probatório reunido nos autos da presente Ação Penal, a conduta imputada a FELIPE DO NASCIMENTO PEREIRA se amolda às penas previstas no art. 121, §2º, inc. IV, do Código Penal. Nessa perspectiva, impõe-se o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, CP (recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido), pois o réu, em comunhão de esforços e desígnios, segurou a vítima, que estava embriagada, para que seu comparsa desferisse um golpe de faca em região vital, circunstâncias que, diante da atuação de dois agentes, um deles armado, contra apenas uma pessoa, inviabilizou qualquer possibilidade de reação ou defesa.”. (ID. 103171577)

XIV – Dessa forma, a dinâmica dos fatos descritos aponta que a qualificadora inserta no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal não é manifestamente descabida, cabendo ressaltar, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que “Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima” (vide STJ, AgRg no AREsp: 2119196 RS 2022/0130605-8, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022).

XV – Outra não foi a compreensão esboçada pela douta Procuradoria de Justiça (ID. 104309526): [...] No que se refere à qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, também não há razão para seu afastamento. Os elementos constantes dos autos indicam que a vítima foi surpreendida e imobilizada, circunstância que, em tese, dificultou sua reação. Tal questão deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, somente podendo ser excluída quando manifestamente improcedente, o que não se verifica. A atuação em concurso de agentes igualmente encontra suporte nos elementos probatórios, que demonstram divisão de tarefas e atuação coordenada entre os envolvidos [...].

XVI – Assim, apesar das alegações defensivas, deve-se aguardar a deflagração do
iudiccium causae
, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. Finalmente, não merece prosperar a pretensão de recorrer em liberdade.

XVII – Inicialmente, a prisão preventiva fora decretada com a fundamentação subsequente: [...] Tenho que merece guarida o requerimento. De fato ao evadirem-se do distrito de culpa logo após o cometimento do crime interferem os acusados na persecução criminal e no próprio direito de punir do Estado. Ademais, a violência do crime, praticado em face de vítima que estava confraternização com os acusados e não lhe tendo sido dada qualquer chance de defesa em razão de um dos acusados ter segurado a vítima e o outro desferido os golpes com a peixeira, como resta demonstrado nos depoimentos prestados, denota a periculosidade do agente. Dito isto, com espeque no arts. 312 e 313, I do CPP e considerando serem inócuas as quaisquer das medidas previstas no art. 319 do mesmo diploma legal DECRETO a prisão preventiva de FELIPE DO NASCIMENTO PEREIRA e EVERSON MAGALHÃES DOS SANTOS [...]. (ID. 103171159).

XVIII – Por conseguinte, a Magistrada de origem manteve a constrição preventiva nos termos a seguir expostos (ID. 103171581): [...] Com fulcro no art. 413, §3º, do CPP, mantenho a prisão preventiva do pronunciado, por entender que permanecem hígidos os seus pressupostos legais. A necessidade da segregação cautelar se impõe, primordialmente, para assegurar a aplicação da lei penal, considerando o fato de que o réu permaneceu foragido por mais de dez anos, sendo capturado apenas em janeiro de 2025, o que demonstra um claro e concreto risco de evasão, caso seja posto em liberdade. A gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi, também reforça a necessidade da medida para a garantia da ordem pública [...].

XIX – Do exposto, observa-se que a segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não decorrendo de mera gravidade abstrata do delito. O decreto prisional destacou circunstâncias específicas do
modus operandi
, consistentes no fato de a vítima estar confraternizando com os acusados quando foi surpreendida pela ação conjunta dos agentes, sendo imobilizada por um deles enquanto o outro desferia golpes de peixeira, sem qualquer possibilidade de reação ou defesa. Tais circunstâncias revelam acentuada periculosidade concreta e especial gravidade da conduta, legitimando a custódia para garantia da ordem pública, sobretudo porque evidenciam violência exacerbada e atuação coordenada dos réus.

XX – Nesse contexto, mostra-se plenamente idônea a motivação judicial lastreada em dados concretos do caso, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a prisão preventiva se justifica quando fundada na gravidade concreta da infração e na periculosidade evidenciada pelo modo de execução do crime. Além disso, a manutenção da prisão preventiva também se amparou, de forma legítima, na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante do inequívoco risco de fuga demonstrado nos autos.

XXI – Conforme registrado pelo Juízo de origem, o réu permaneceu foragido por mais de dez anos, sendo capturado apenas em janeiro de 2025, circunstância que evidencia comportamento deliberado de evasão do distrito da culpa e concreta intenção de furtar-se à persecução penal. A jurisprudência do STJ e do STF é firme no sentido de que a fuga prolongada constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar, por reforçar o risco de ineficácia da aplicação da lei penal caso o agente seja colocado em liberdade.

XXII – Ressalte-se, outrossim, que a contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva, de modo que o mero decurso temporal entre os fatos imputados e a constrição cautelar não tem o condão de afastar, por si só, a legitimidade da medida extrema, porquanto persistem circunstâncias concretas reveladoras do perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, decorrentes da prolongada fuga do acusado por mais de uma década, o que evidencia a permanência do risco à aplicação da lei penal (STJ - AgRg no RHC: 199000 PA 2024/0200328-4, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/03/2025).

XXIII – Portanto, revela-se adequada e proporcional a conclusão judicial de que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para neutralizar o risco concreto de nova evasão, especialmente diante da longa condição de foragido ostentada pelo acusado. (STJ - AgRg no HC: 853440 SP 2023/0327839-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024). (STF - HC: 209215 RJ 0064897-16 .2021.1.00.0000, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 15/03/2022).

XXIV - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do Recurso.

XXV
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0301131-46.2019.8.05.0004, provenientes da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figuram, como Recorrente, Felipe do Nascimento Pereira, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.